Tribunal: CARF
Processo: 12266.723993/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.723993/2012-00
ACÓRDÃO
3002-003.980 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/07/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.980 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723993/2012-00
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se do presente processo de Auto de Infração, lavrado em 26/12/2012, em
face do contribuinte identificado no epígrafe, para formalização da exigência de
multa regulamentar no valor de R$ 30.000,00, em razão dos fatos a seguir
descritos.
Conforme consta dos autos, a empresa, atuante no transporte internacional e na
prestação de serviços de transporte expresso porta a porta, na condição de
agente de carga, deixou de prestar as informações relativas a veículos ou cargas
transportadas, bem como às operações que executou, conforme Tabela anexa
integrante do presente Auto de Infração.
A autuação teve por fundamento o descumprimento das obrigações acessórias
previstas na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, e no
Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de 2008, que disciplinam a
forma e o prazo para a prestação de informações obrigatórias à Receita Federal
do Brasil.
O presente Auto de Infração refere-se à aplicação de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória por parte da empresa MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA (CNPJ no 30.259.220/0003-67), em virtude da inserção
intempestiva de informações no sistema Siscomex Carga, fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil.
Consta do Auto de Infração que a Recorrente, na qualidade de agência de
navegação representante, no país, da empresa de navegação MAERSK LINE,
prestou informações fora do prazo regulamentar, conforme descrito a seguir:

1.
Inclusão, no Siscomex Carga, em 28/07/2008 às 18:33:17h, do
Conhecimento Eletrônico (CE) Mercante genérico (MBL) no 010805144592708;

2.
Solicitação, em 20/10/2008 às 13:25:17h, de retificação do item
0001 (inclusão da NCM 8427 e exclusão da NCM 8708), via sistema, para o mesmo
CE mercante;
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.980 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723993/2012-00
3

3.
Solicitação, em 20/10/2008 às 13:26:17h, de retificação do item
0002 (inclusão da NCM 8427 e exclusão da NCM 8708);

4.
Solicitação, em 20/10/2008 às 13:27:16h, de retificação do item
0003 (inclusão da NCM 8427 e exclusão da NCM 8708);

5.
Solicitação, em 20/10/2008 às 13:28:07h, de retificação do item
0004 (inclusão da NCM 8427 e exclusão da NCM 8708);

6.
Solicitação, em 20/10/2008 às 13:29:10h, de retificação do item
0005 (inclusão da NCM 8427 e exclusão da NCM 8708).
Em razão das ocorrências acima, foi aplicada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por infração, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com
fundamento na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Regularmente cientificada do Auto de Infração por meio de Aviso de Recebimento
em 20/03/2013 (fl. 23), a contribuinte apresentou impugnação tempestiva em
17/04/2013 (fls. 50 a 79), nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, dando
início à fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal.
Em sua defesa, a Impugnante apresentou as seguintes alegações:

•
Ilegitimidade passiva;

•
Vício formal do Auto de Infração (nulidade);

•
Não caracterização da infração imputada;

•
Configuração de denúncia espontânea.
Diante do exposto, requereu a anulação do Auto de Infração, seja pelas
preliminares suscitadas, seja, subsidiariamente, pelo reconhecimento da
insubsistência da penalidade aplicada, com o consequente cancelamento da
multa e o arquivamento do processo, por ser medida de direito e de justiça.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão que manteve o Auto
de Infração, lavrado em 26/12/2012, contra o contribuinte identificado no epígrafe, para
formalização da exigência de multa regulamentar no valor de R$ 30.000,00, em razão dos fatos a
seguir descritos.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.980 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723993/2012-00
4
Conforme consta dos autos, a empresa, atuante no transporte internacional e na
prestação de serviços de transporte expresso porta a porta, na condição de agente de carga,
deixou de prestar as informações relativas a veículos ou cargas transportadas, bem como às
operações que executou, conforme Tabela anexa que integra o presente Auto de Infração.
A autuação teve por fundamento o descumprimento das obrigações acessórias
estabelecidas pela Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, e pelo Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de 2008, que disciplinam a forma e o prazo
para a prestação das informações exigidas pela Receita Federal do Brasil.
A Recorrente, em sede preliminar, alega ilegitimidade passiva, sustentando ter
atuado exclusivamente como agente/representante do transportador, razão pela qual não poderia
ser responsabilizada pela obrigação de prestar informações no SISCOMEX. Aduz, ainda, vício
formal do Auto de Infração, por suposta insuficiência descritiva dos fatos, em afronta ao art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, com prejuízo ao exercício do direito de defesa.
No mérito, afirma que não houve omissão, pois as informações teriam sido
prestadas tempestivamente, havendo apenas necessidade de retificação por razões operacionais
— situação que, segundo sustenta, encontra respaldo na Solução de Consulta COSIT no 02/2016, a
qual excluiria a incidência da multa. Alternativamente, invoca a aplicação da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN e no art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966, sob o argumento de que
o registro no SISCOMEX ocorreu antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre diretamente da inércia da própria
Administração, e não de conduta tributária do contribuinte. Diante desse contexto, revela-se
plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que a Corte
definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.980 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723993/2012-00
5
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Considerando que o trânsito em julgado do Tema n.o 1.293 do Superior Tribunal de
Justiça ocorreu em 11/11/2025 e, ainda, o expressivo lapso temporal transcorrido entre a
interposição do Recurso Voluntário, em 23/10/2017, e a presente data de julgamento, em
11/2025, entendo caracterizada a prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 296
DF CARF MF
Original